Tribunal: TJSP
Processo: 1011346-27.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO - "AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS" – CONSUMIDOR - FRAUDE REALIZADA COM CARTÃO BANCÁRIO DA AUTORA – Apelante que, ao aceitar ajuda de terceiro no caixa eletrônico, contribuiu para que fosse vítima da fraude noticiada – Dever de guarda do cartão e senha violados pela correntista – Responsabilidade pelos danos que não deve ser imputada ao banco - Sentença mantida –

Ementa:
APELAÇÃO - "AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS" – CONSUMIDOR - FRAUDE REALIZADA COM CARTÃO BANCÁRIO DA AUTORA – Apelante que, ao aceitar ajuda de terceiro no caixa eletrônico, contribuiu para que fosse vítima da fraude noticiada – Dever de guarda do cartão e senha violados pela correntista – Responsabilidade pelos danos que não deve ser imputada ao banco - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.